Tribunal: STF
Processo: RHC 57164
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO EM
LIBERDADE. PREVALECE CONTRA ELA A AFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA, AINDA QUE PASSIVEL DE DUVIDA SE EXAMINADO O COMPLEXO
PROBATÓRIO, DE NÃO APRESENTAR BONS ANTECEDENTES O RÉU.